Tribunal: STJ
Processo: 1002786-46.2021.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941778 - SP (2025/0183440-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JOSE CAETANO MIQUILUCHI
ADVOGADOS
: RENÊ DA COSTA ABBIATI - SP251670
LUIZ ALEXANDRE RISSATO LEONELLO - SP276088
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÕES CONCRETAS. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão da ausência
de indicação dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo e da impossibilidade
de análise de violação de norma constitucional. Neste agravo interno, não foram
impugnadas as referidas fundamentações.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d8c95a29-db52-49ff-9a41-e4de8c0c7948

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d8c95a29-db52-49ff-9a41-e4de8c0c7948

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941778 - SP (2025/0183440-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JOSE CAETANO MIQUILUCHI
ADVOGADOS
: RENÊ DA COSTA ABBIATI - SP251670
LUIZ ALEXANDRE RISSATO LEONELLO - SP276088
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÕES CONCRETAS. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão da ausência
de indicação dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo e da impossibilidade
de análise de violação de norma constitucional. Neste agravo interno, não foram
impugnadas as referidas fundamentações.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ELEKTRO REDES S.A. contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fl. 1001):

Cuida-se de Agravo interposto por ELEKTRO REDES S. A., à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ELEKTRO REDES S. A., verifica-se que a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
Documento eletrônico VDA52983205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:20
Código de Controle do Documento: 971f996a-45d5-4127-b79a-fa69a34cc5a7

teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação
de norma constitucional porque, consoante o disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal”. (AgInt nos ER Esp 1.544.786/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, DJe de 16.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no
Rel.
REsp 1.435.837/RS,
Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, D Je de 1o.10.2019; E Dcl no R Esp
1.656.322 /SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, D Je de
13.12.2019.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Alega a parte agravante, em suma (fls. 1009-1010):

Da análise a decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial há um ponto
que chama atenção, qual seja, a ausência de indicação dos dispositivos legais federais
violados.
Entretanto, a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão agravada, cumprindo integralmente os requisitos legais e jurisprudenciais para
a admissibilidade do agravo.
Frisa-se que embora a impugnação não tenha abordado cada ponto
isoladamente, tratou dos fundamentos de maneira integrada e abrangente, permitindo
ao tribunal compreender claramente as violações de maneira substancial de forma
clara e precisa, sendo suficiente para atender o princípio da dialeticidade recursal.
Houve enfrentamento direto e específico dos fundamentos utilizados na
decisão agravada, com a devida demonstração de que os pressupostos de
admissibilidade recursal foram preenchidos, bem como a superação dos óbices
apontados pelo Tribunal de origem.
Portanto, não há que se falar em ausência de impugnação específica e nem
ausência de indicação dos dispositivos. O recurso interposto atendeu aos pressupostos
formais exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência dominante,
merecendo, por isso, o regular processamento e conhecimento.
Documento eletrônico VDA52983205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:20
Código de Controle do Documento: 971f996a-45d5-4127-b79a-fa69a34cc5a7

Assim sendo, requer-se o afastamento da alegada aplicação da
com o consequente conhecimento do agravo e o prosseguimento da
Súmula 182/STJ,
análise do recurso especial, nos termos da legislação aplicável.

Contrarrazões às fls. 1063-1066.
É o relatório.

VOTO
O
c.c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o recurso especial não foi conhecido por (a) ausência de indicação
dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo e (b) impossibilidade de análise de violação de norma
constitucional.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante insurge-se contra suposta
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Dessa forma, é inarredável aplicar o Verbete Sumular n. 182 do STJ,
: "É
litteris
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão do
In casu
feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao decisum
hostilizado.
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado
merece modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da
decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

[...]
Documento eletrônico VDA52983205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:20
Código de Controle do Documento: 971f996a-45d5-4127-b79a-fa69a34cc5a7

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2023,
17/11/2023;

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:20
Código de Controle do Documento: 971f996a-45d5-4127-b79a-fa69a34cc5a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.778 / SP
Número Registro: 2025/0183440-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027864620218260363
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JOSE CAETANO MIQUILUCHI
AGRAVADO
: JOSE ALEXANDRE BORDIGNON
ADVOGADOS : RENÊ DA COSTA ABBIATI - SP251670
LUIZ ALEXANDRE RISSATO LEONELLO - SP276088
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JOSE CAETANO MIQUILUCHI
ADVOGADOS : RENÊ DA COSTA ABBIATI - SP251670
LUIZ ALEXANDRE RISSATO LEONELLO - SP276088
Documento eletrônico VDA53245700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:03
Código de Controle do Documento: 78e756c5-7f83-4d16-8e28-940d22c038d8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:03
Código de Controle do Documento: 78e756c5-7f83-4d16-8e28-940d22c038d8